Tribunal: STJ
Processo: 0019726-11.2015.4.03.6144
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948040 - SP(2025/0191769-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADO
: EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - SP119083
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO.
REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSAL. VERBETE N.
HIGIDEZ DA CDA.
284/STF.
REVISÃO. REEXAME FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. NOVA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o
Tribunal
dirime, fundamentadamente, as questões que lhe
a quo
são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos.
2. No caso concreto, é inviável a revisão acerca da ocorrência ou
não da prescrição, pois tal providência exigiria novo exame do
contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela
Súmula n. 7/STJ.
3. Inviável o conhecimento do recurso especial na hipótese em que
os dispositivos sustentados como malferidos, a saber, os arts. 142
do CTN; e 28 da Lei n.
não contêm comando capaz de
9.784/1999,
sustentar a tese recursal tampouco de infirmar o juízo formulado
pelo acórdão recorrido. Aplicação do Verbete n. 284 do Supremo
Tribunal Federal.
4. É inviável a revisão acerca da higidez da CDA, pois tal
providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório
constante dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56112899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:49:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: fb4aa937-b438-48df-a7ed-0cfa8de6d772

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Benedito Gonçalves
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56112899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:49:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: fb4aa937-b438-48df-a7ed-0cfa8de6d772

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948040 - SP(2025/0191769-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADO
: EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - SP119083
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO.
REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSAL. VERBETE N.
HIGIDEZ DA CDA.
284/STF.
REVISÃO. REEXAME FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. NOVA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o
Tribunal
dirime, fundamentadamente, as questões que lhe
a quo
são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos.
2. No caso concreto, é inviável a revisão acerca da ocorrência ou
não da prescrição, pois tal providência exigiria novo exame do
contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela
Súmula n. 7/STJ.
3. Inviável o conhecimento do recurso especial na hipótese em que
os dispositivos sustentados como malferidos, a saber, os arts. 142
do CTN; e 28 da Lei n.
não contêm comando capaz de
9.784/1999,
sustentar a tese recursal tampouco de infirmar o juízo formulado
pelo acórdão recorrido. Aplicação do Verbete n. 284 do Supremo
Tribunal Federal.
4. É inviável a revisão acerca da higidez da CDA, pois tal
providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório
constante dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55516594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:22
Código de Controle do Documento: bcf3d2a5-279c-40ce-9bda-982934b63f35

Trata-se
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (RELATOR):
de agravo interno manejado pela
desafiando
Eucatex S.A. Indústria e Comércio
decisão de fls.
que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do apelo
918/927,
nobre e, nessa extensão, negar-lhe provimento, sob os seguintes fundamentos:
não
(i)
houve afronta aos arts. 489, § 1o, IV e V, e 1.022, ambos, do CPC, na medida em que o
Tribunal
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
a quo
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos;
incidência da
(ii)
Súmula n. 7/STJ
em relação à ocorrência da prescrição;
aplica-se o Enunciado n.
uma vez
(iii)
284/STF,
que os arts. 142 do CTN; e 28 da Lei n.
não contêm comando capaz de
9.784/1999
sustentar a tese recursal e infirmar o juízo formulado pelo aresto recorrido; e (iv)
incidência da
no tocante à higidez da CDA.
Súmula n. 7/STJ
A parte agravante, em suas razões, sustenta que:
"
(i) a extinção da CDA foi
'
'
noticiada pela Agravante nestes autos no dia
(fls.
). A
29/04/2025
854/868
reativação ,
curiosamente, ocorreu pouco tempo depois da intimação da União para apresentar
contraminuta ao Agravo em Recurso Especial (fl. 745). Ora, Excelências, trata-se de um
fato superveniente que impacta diretamente a resolução do feito e deve ser levado em
" (fl.
consideração no julgamento de recursos posteriores, por força do
do CPC
art. 493
936);
"
(ii) a primeira omissão se dá no tocante à alegação de que o débito foi extinto
pela prescrição, na medida em que a Agravante entregou declaração que constituiu o
débito com vencimento em
(
, mas a Execução Fiscal foi
12/1997
Súmula 436/STJ)
" (fl. 937), "
ajuizada apenas em 14/12/2006
a segunda omissão se dá com relação à
alegação de que o débito foi pago e, embora tenha havido um equívoco pontual no
'
'
preenchimento do campo CNPJ da
é incontroverso que o valor
DARF/DCTF,
efetivamente ingressou no patrimônio da União e o cotejo das informações da guia
" e "
permitem a perfeita identificação e imputação do pagamento (art. 156, I, CTN)
a
terceira omissão se dá quanto à alegação de nulidade da CDA, por não haver indicação
do processo administrativo correto em que foi apurada a dívida (violação aos arts. 2o, §
" (fl. 939);
"
5o, VI, da
e 202, V, do CTN)
Lei 6.830/90
(iii) a prescrição é inequívoca, eis
que a Agravante constituiu os débitos por meio de DCTF entregue em
ao
1997/1998,
" (fl. 940);
"
passo que a Execução Fiscal foi ajuizada somente em 2006
(iv) a existência
de mero equívoco pontual no preenchimento do DARF não afasta a violação ao art. 156,
I, CTN, pois os valores foram efetivamente recebidos pela União (leia-se: o pagamento
" (fl. 941);
ocorreu), mas o v. acórdão recorrido não reconheceu a extinção dos débitos
"
(v) a nulidade da CDA é notória, sendo desnecessário o reexame de quaisquer provas
s" (fl. 942); e
"
ou fato
(vi) as normas extraídas da leitura conjugada dos arts. 142 do
CTN e 28 da
são mais do que suficientes para a alteração da conclusão do
Lei 9.784/99
" (fl. 943).
acordão recorrido, não havendo qualquer deficiência na fundamentação
Sem impugnação.
Documento eletrônico VDA55516594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:22
Código de Controle do Documento: bcf3d2a5-279c-40ce-9bda-982934b63f35

É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (RELATOR):
irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pelo decisório
recorrido, que ora submeto ao colegiado para serem confirmados:

Trata-se de agravo manejado por
contra
Eucatex
Indústria e Comércio
S/A
decisão que não admitiu recurso especial, este interposto com fundamento no
III, a, da CF, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal Regional
art. 105,
Federal da 3a Região, assim ementado (fls.
):
572/583
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO
ART. 1.021,
DESPROVIDA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE
DA
CDA.
NÃO
VERIFICADA.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS LEGAIS. PAGAMENTO DO DÉBITO. NÃO
OCORRIDO. DARF VINCULADO A CNPJ DIVERSO. DÉBITO
REVESTIDO DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A decisão ora agravada, prolatada em consonância com o permissivo
legal, encontra-se supedaneada em jurisprudência consolidada do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive quanto aos pontos
impugnados no presente recurso.
2. Os créditos tributários, foram constituídos mediante lavratura de auto
de infração, com notificação ao contribuinte em
(ver CDA:
20/03/2002
ID 86941044, p.
), sendo esse o termo inicial para contagem do
5/14
prazo prescricional. De outra parte, verifica-se que não houve inércia da
exequente no tocante ao ato citatório, devendo ser considerado, portanto,
como termo final do lapso prescricional a data do ajuizamento da
execução fiscal, ocorrido em
(ID 86941044 p. 4),
14/12/2006
posteriormente à vigência da LC 118/2005.
3. Não ocorrida a prescrição, pois não transcorreu o prazo de cinco anos
entre a data da notificação e a data do ajuizamento da execução fiscal.
4. As alegações de nulidade da CDA, não devem prosperar, vez que
foram preenchidos todos os requisitos legais: o título executivo indicou o
número do processo administrativo que deu origem à cobrança, bem
como foi devidamente realizada a notificação do lançamento ao
contribuinte.
5. A CDA foi regularmente inscrita, apresentando os requisitos
obrigatórios previstos no
o, § 5o, da Lei n.o
e no
do
art. 2
6.830/80
art. 202
Código Tributário Nacional.
6. Quanto a alegação de pagamento do débito, a guia DARF, na qual se
norteia a agravante, está vinculada a outro CNPJ, de no
não logrando demonstrar a existência de outros
52.052.214/0001-05,
Documento eletrônico VDA55516594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:22
Código de Controle do Documento: bcf3d2a5-279c-40ce-9bda-982934b63f35

pagamentos, dentro os já considerados pela União, restando o débito
remanescente, plenamente revestido de liquidez e exigibilidade.
7. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de
demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir
argumento visando à rediscussão da matéria nele contida.
8. Agravo interno desprovido.
Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados.
Após, os autos foram remetidos ao STJ, onde se deu a autuação do expediente
como AREsp no 2371167/SP.
Lá, por meio de decisão monocrática, determinou-se a devolução do recurso à
origem, por ofensa ao
do CPC, para novo julgamento dos embargos
art. 1.022
declaratórios.
Em novo julgamento, os embargos declaratórios opostos foram acolhidos para
suprir omissão, nos termos da seguinte ementa (fls.
):
803/805
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO PRESENTES QUANTO À DATA INICIAL PARA
CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS
INFRINGENTES. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Assiste razão ao embargante quanto à omissão e contradição em
relação à data inicial para a contagem do prazo prescricional.
2. As CDA”s acostadas aos autos trazem a informação de ter sido o
débito constituído por meio de auto de infração, com notificação em
Por sua vez, o embargante alega ter ocorrido a constituição
20/03/2003.
pela entrega de DCTF entre os meses de agosto a dezembro de 1997.
3. As CDA”s especificam a forma como o crédito foi constituído (auto de
infração), o número do processo administrativo que deu origem ao
crédito tributário, bem como mencionam claramente o embasamento
legal em que o mesmo se encontra fundado, além de discriminar as
diversas leis que elucidam a forma de cálculo dos consectários legais,
gozando de presunção de liquidez e certeza.
4. O ônus da comprovação de qualquer fato que ilida a presunção de
certeza e liquidez do título executivo fiscal é da parte executada, que
deve fazê-lo com prova inequívoca do alegado.
5. No caso dos autos, o embargante não comprovou a invalidade do
título, bem como não trouxe aos autos documento hábil a comprovar suas
alegações, no sentido de ter sido o crédito constituído através da entrega
das declarações. Constata-se, portanto, a correta formalização da CDA
porquanto devidamente fundamentada pela presença dos requisitos do
o, §§ 5o e 6o, da
inexistentes omissões capazes de
art. 2
Lei no 6.830/80,
prejudicar a defesa do executado.
6. Conforme esclarecimento do Fisco, por erro do contribuinte na
emissão das DARFs, os valores recolhidos, a princípio, não foram
reconhecidos pela Administração Fiscal como adimplementos das
indicadas obrigações tributárias. Fato que justificou o lançamento de
ofício da integralidade dos tributos devidos. Ocorre que, em razão dos
pagamentos noticiados pelo embargante, e tendo em vista os
Documento eletrônico VDA55516594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:22
Código de Controle do Documento: bcf3d2a5-279c-40ce-9bda-982934b63f35

comprovantes de pagamento juntados, cuidou a Administração Fiscal de
revisar o lançamento de ofício, ensejando a retificação da CDA.
7. Deve-se compreender que o valor retificado da CDA – em relação ao
qual tem a execução continuidade –, refere-se ao lançamento de ofício da
diferença entre o valor declarado e pago in tempore pelo contribuinte e
aquele calculado pela Administração Fiscal.
8. Porquanto o embargante não se desincumbido do ônus de demonstrar
os termos da própria declaração tributária, havida em 1997, e diante da
presunção de legalidade que assiste à CDA, deve prevalecer que o
crédito executado somente fora constituído pelo lançamento de ofício da
Administração Fiscal, ocorrido em
data da notificação do
20/03/2022,
auto de infração.
9. Considerando que o fato gerador mais distante no tempo ocorreu em
e tendo em vista a notificação do lançamento de ofício em
07/1997,
não alcançado o quinquênio decadencial. Enquanto, entre a
20/03/2002,
data de constituição definitiva do crédito (
) e a propositura da
20/03/2002
execução fiscal (
), não alcançado o quinquênio prescricional.
14/11/2006
10. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão apontada,
mantendo-se o resultado do acórdão embargado por outro fundamento.
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta violação aos
seguintes dispositivos:
I - arts. 1.022 e 489, § 1o, IV e V, ambos do CPC, ao argumento de que "mesmo
após a oposição dos aclaratórios a C. Turma do E. TRF3a Região não
enfrentou os argumentos relativos (i) ao fato de que a entrega das DCTFs em
é fato incontroverso; e (ii) a existência de fatores diversos do CNPJ
1997/1998
que comprovem o pagamento do débito; e (iii) a necessidade de a CDA indicar
os números coretos da sua
" (fl. 825);
constituição/origem
II -
do CTN, pois "uma vez que os créditos tributários exequendos
art. 174
foram informados em DCTF em 1997 - dispensado o lançamento pelo Fisco (
- e a execução fiscal ajuizada somente em 2006, tem-se por
Súmula 436/STJ)
irrefutável a extinção em razão da prescrição, na forma dos artigos 156, inciso
V e 174, do CTN" (fl. 828);
III -
I, do CTN, porque, "a Eucatex não nega o fato de ter ocorrido um
art. 156,
equívoco no preenchimento do DARF, com indicação de CNPJ diverso.
Contudo, o mero erro material não é apto para afastar a liquidação do débito,
nos termos do artigo 156, I do CTN", e porque "houve o efetivo recolhimento
do tributo, o qual inclusive pode ser comprovado por meio do cotejo de outros
elementos que compõem o DARF (natureza do tributo, código de receita, data
de vencimento e seu valor" (fl. 829);
IV - arts. 2o, § 5o, da
e 202 do CTN, ao argumento de que "a
Lei n. 6.830/80
CDA não indica o correto número do processo administrativo ou número do
seu auto de infração, já que faz menção a um processo administrativo
instaurado no ano de 2006, ou seja, a uma exigência fiscal instaurada quase 10
anos após a ocorrência dos fatos geradores (07 a
)" (fl. 830); e
12/1997
V -
do CTN e 28 da
uma vez que "embora a CDA faça
art. 142
Lei no 9.784/99,
menção à notificação realizada em
não há qualquer demonstração
20/03/2002,
Documento eletrônico VDA55516594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:22
Código de Controle do Documento: bcf3d2a5-279c-40ce-9bda-982934b63f35

de sua ocorrência, mesmo porque o PA no
foi
10882.522058/2006-89
instaurado apenas em 2006, sendo insuficiente a mera indicação na inscrição
para comprovar a notificação quando o processo administrativo foi instaurado
mais de 4 anos após a suposta notificação" (fl. 831)
Foram ofertadas contrarrazões às fls. 840/849.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
De início, verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do
CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia
posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência deste
Superior Tribunal, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp 1.678.312/PR
DJe
.
22/3/2021,
13/4/2021)
A esse respeito, assim consignou o tribunal de origem, no acórdão integrativo,
acerca das questões tidas por omissa (fls.
g.n.):
801/803,
Compulsando os autos, assiste razão ao embargante quanto à omissão e
contradição em relação à data inicial para a contagem do prazo
prescricional.
Para análise da ocorrência da prescrição, mister verificar a validade
das CDA’s acostadas aos autos, as quais trazem a informação de ter
sido o crédito constituído por meio de auto de infração, com notificação
em
Por sua vez, o embargante alega ter ocorrido a
20/03/2002.
constituição pela entrega de DCTF entre os meses de agosto a
dezembro de 1997.
Da análise das CDA’s acostadas no feito, verifica-se constar nos títulos
todos os elementos previstos no artigo 2o, § 5o, da
para
Lei no 6.830/80,
efeito de viabilizar a execução intentada.
As CDA’s especificam a forma como o crédito foi constituído (auto de
infração), o número do processo administrativo que deu origem ao
crédito tributário, bem como mencionam claramente o embasamento
legal em que o mesmo se encontra fundado, além de discriminar as
diversas leis que elucidam a forma de cálculo dos consectários legais,
gozando de presunção de liquidez e certeza.
Vale destacar que a indicação do processo administrativo ou do auto de
infração é suficiente para garantir a validade do título executivo, nos
termos de referido dispositivo. In casu, constou o no do procedimento
administrativo (10882522058-2006), sendo atendidos os requisitos
previstos em referido dispositivo.
Ademais, o
o da Lei de Execuções Fiscais (
assim
art. 3
Lei n. 6.830/80)
preceitua:
Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção
de certeza e liquidez.
Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é
relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do
executado ou de terceiro, a quem aproveite.
Documento eletrônico VDA55516594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:22
Código de Controle do Documento: bcf3d2a5-279c-40ce-9bda-982934b63f35

Dessa forma o ônus da comprovação de qualquer fato que ilida a
presunção de certeza e liquidez do título executivo fiscal é da parte
executada, que deve fazê-lo com prova inequívoca do alegado.
Na presente hipótese, o embargante não comprovou a invalidade do
título, bem como não trouxe aos autos documento hábil a comprovar
suas alegações, no sentido de ter sido o crédito constituído através da
entrega das declarações.
Constata-se, portanto, a correta formalização da CDA, porquanto
devidamente fundamentada pela presença dos requisitos do
o, §§ 5o
art. 2
e 6o da
inexistentes omissões capazes de prejudicar a
Lei no 6.830/80,
defesa do executado. Constando no título ter sido o lançamento ocorrido
por meio de auto de infração, passa-se ao exame da ocorrência da
prescrição.
Passo ao exame da prescrição.
Sustenta o embargante haver de se considerar como termo a quo do
prazo prescricional a data da entrega das DCTFs, em dezembro de 1997,
ao argumento de que, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por
homologação, estaria o crédito já constituído desde a referida
declaração do contribuinte.
Anoto que, compulsando os autos, não identifico as aludidas DCTFs,
tendo o embargante se limitado a acostar aos autos DARFs de
pagamento dos tributos. Omissão essa que impede ao julgador conhecer
os exatos termos em que declarados e quantificados os tributos pelo
contribuinte.
Pois bem.
Diante do esclarecimento do Fisco à fl. 113, verifica-se que, por erro do
contribuinte na emissão das DARFs, os valores recolhidos, a princípio,
não foram reconhecidos pela Administração Fiscal como adimplementos
das indicadas obrigações tributárias. Fato que justificou o lançamento
de ofício da integralidade dos tributos devidos.
Ocorre que, em razão dos pagamentos noticiados pelo embargante, e
tendo em vista os comprovantes de pagamento juntados, cuidou a
Administração Fiscal de revisar o lançamento de ofício, ensejando a
retificação da CDA (c. f. fls.
).
114/124
Posto isso, deve-se compreender que o valor retificado da CDA – em
relação ao qual tem a execução continuidade –, refere-se ao lançamento
de ofício da diferença entre o valor declarado e pago in tempore pelo
contribuinte e aquele calculado pela Administração Fiscal.
Assim, considerando-se não ter o embargante se desincumbido do ônus
de demonstrar os termos da própria declaração tributária, havida em
1997, e diante da presunção de legalidade que assiste à CDA, deve
prevalecer que o crédito executado somente fora constituído pelo
lançamento de ofício da Administração Fiscal, ocorrido em 20/03/2022,
data da notificação do auto de infração.
Documento eletrônico VDA55516594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:22
Código de Controle do Documento: bcf3d2a5-279c-40ce-9bda-982934b63f35

E, considerando ter havido declaração a menor com algum recolhimento,
deve-se aplicar a forma de cálculo do prazo decadencial disposta no
§4o, do CTN.
art. 150,
Nesse sentido, considerando que o fato gerador mais distante no tempo
ocorreu em
e tendo em vista a notificação do lançamento de
07/1997,
ofício em
não alcançado o quinquênio decadencial.
20/03/2002,
Enquanto, entre a data de constituição definitiva do crédito (
)
20/03/2002
e a propositura da execução fiscal (
), não alcançado o
14/11/2006
quinquênio prescricional.
Assim, deve ser mantida a decisão embargada que afastou a ocorrência
da prescrição ao presente caso.

A tanto, verifica-se, pela fundamentação do acórdão recorrido (fls.
),
572/583
integrada em sede de embargos declaratórios (fls.
), que o Tribunal de
798/813
origem motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. Outrossim, não se
descortina negativa de prestação jurisdicional, ao tão só argumento de o
acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Frise-se, mais, que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de
lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, tornando
dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos,
mas que para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas
pelas razões de julgar.
A propósito, confira-se:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO.
REFORMA EX OFFICIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. A DISCUSSÃO DO
CPC/1973.
MÉRITO
IMPÕE
O
REVOLVIMENTO
DAS
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. O PERÍODO EM QUE O
MILITAR TEMPORÁRIO ESTIVER ADIDO, PARA FINS DE
TRATAMENTO MÉDICO, NÃO É COMPUTADO PARA FINS DE
ESTABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO.
I - Trata-se de demanda ajuizada por ex-militar, objetivando provimento
jurisdicional que determine sua reforma ex officio, com soldo referente
ao
por ele ocupado quando na ativa, bem como
posto/graduação
condenação da demandada ao pagamento de danos morais e estéticos.
II - Após sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, foi
interposta apelação pela parte autora e ré, sendo que o TRF da 5a
Região, por maioria, deu provimento ao apelo da ré, julgando
prejudicado o apelo do autor, ficando consignado, com base nas provas
carreadas aos autos, que o autor está definitivamente incapacitado para
o serviço militar, fazendo jus aos proventos correspondentes à graduação
que ocupava.
Documento eletrônico VDA55516594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:22
Código de Controle do Documento: bcf3d2a5-279c-40ce-9bda-982934b63f35

III - Sustenta, em síntese, que o Tribunal a quo deixou de se manifestar
acerca da omissão descrita nos aclaratórios, defendendo ter direito à
reforma ex officio, seja pela incapacidade definitiva para o serviço
militar, seja pelo tempo transcorrido na condição de agregado, bem
como pela estabilidade que supostamente alcançou (ex vi arts. 50, IV, a e
106, II e III, da
.
Lei n. 6.880/1980)
IV - Não assiste razão ao recorrente no tocante à alegada violação do
do CPC. Consoante a jurisprudência pacífica do Superior
art. 1.022
Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater,
um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros
meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação
suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as
questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido:
AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp 1575315/PR,
Turma, DJe
Rel. Ministro Herman
10/6/2020; REsp 1.719.219/MG,
Benjamin,
Segunda
Turma,
DJe

AgInt
no

23/5/2018;
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.757.501/SC,
DJe
AgInt no
Rel. Min. Regina Helena
3/5/2019;
REsp n. 1.609.851/RR,
Costa, Primeira Turma, Dje
V- Com efeito, o Tribunal
14/8/2018.
a quo,
soberano na análise fática, considerou não haver prova da conexão entre
o acidente mencionado e a moléstia do autor.
VI- Dessarte, verifica que a presente irresignação vai de encontro às
convicções do julgador "a quo", que tiveram como lastro o conjunto
probatório constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que
é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado da
Neste sentido: AgInt no
Súmula n. 7/STJ.
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
AREsp 1334753/MS,
TURMA, julgado em
DJe
22/10/2019,
27/11/2019.
VII- Ademais, quanto à alegação de estabilidade sustentada pelo
recorrente, esta Corte tem firmado a compreensão de que a mera
reintegração de militar temporário na condição de adido, para
tratamento médico, não configura hipótese de estabilidade nos quadros
das Forças Armadas. Ou seja, o período em que o militar esteve
licenciado, na condição de adido, não pode ser computado para atingir a
estabilidade decenal, não prosperando, portando, as alegações aduzidas
pelo interessado. A propósito:
Rel. Ministro
REsp 1786547/RS,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
02/04/2019,
VII - Recurso especial não provido.
23/04/2019.
(
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
REsp 1752136/RN
TURMA, julgado em
DJe
24/11/2020,
01/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
NÃO
VERIFICADA.
MERO
INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Documento eletrônico VDA55516594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:22
Código de Controle do Documento: bcf3d2a5-279c-40ce-9bda-982934b63f35

1. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que
ausentes os vícios listados no
do CPC.
art. 1.022
2. Apesar de os embargantes asseverarem que há omissão quanto à tese
de afronta dos arts. 355, I, e 370 do
e quanto ao exame da
CPC/2015
imprescindibilidade da produção de prova técnica, verifica-se que o
acórdão embargado enfrentou expressamente tais alegações, ao registrar
(fl. 903): "No tocante à alegada afronta dos arts. 355, I, 370, não se pode
conhecer da irresignação. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual
consignou (fl. 789): 'De início, no que se refere à preliminar de
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, o que
culminaria em ocorrência de cerceamento de defesa, deve ser afastada,
vez que, ao contrário do que alegado, diante da documentação contida
nos autos, é de se reputar como totalmente dispensável a produção de
prova pericial, vez que no presente caso todos os elementos necessários
para se determinar a responsabilidade e a extensão dos danos
ambientais apurados se encontram nas peças encartadas nestes autos,
que têm o condão de bem demonstrar a situação na área objeto da ação'.
O
do
consagra o princípio da persuasão racional,
art. 370
CPC/2015
habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das
provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto.
Não obstante, a aferição da necessidade de produção de determinada
prova impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos
autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela
".
Súmula 7/STJ
3. Não há omissão no decisum embargado. As alegações dos
embargantes denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o
de solucionar omissão, contradição ou obscuridade.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
EDcl no REsp 1798895/SP
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
22/4/2020,
05/5/2020)

Quanto à violação dos arts. 156, I e 174, ambos do CTN, verifica-se que o
acórdão integrativo explicitou, às fls.
que:
802/803,
Na presente hipótese, o embargante não comprovou a invalidade do
título, bem como não trouxe aos autos documento hábil a comprovar suas
alegações, no sentido de ter sido o crédito constituído através da entrega
das declarações.
[...]
Antoto que, compulsando os autos, não identifico as aludidas DCTFs,
tendo o embargante se limitado a acostar aos autos DARFs de
pagamento dos tributos. Omissão essa que impede ao julgador conhecer
os exatos termos em que declarados e quantificados os tributos pelo
contribuinte.
[...]
Assim, considerando-se não ter o embargante se desincumbido do ônus
de demonstrar os termos da própria declaração tributária, havida em
1997, e diante da presunção de legalidade que assiste à CDA, deve
prevalecer que o crédito executado somente fora constituído pelo
Documento eletrônico VDA55516594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:22
Código de Controle do Documento: bcf3d2a5-279c-40ce-9bda-982934b63f35

lançamento de ofício da Administração Fiscal, ocorrido em 20/03/2022,
data da notificação do auto de infração.
E, considerando ter havido declaração a menor com algum recolhimento,
deve-se aplicar a forma de cálculo do prazo decadencial disposta no
§4o, do CTN.
art. 150,
Nesse sentido, considerando que o fato gerador mais distante no tempo
ocorreu em
e tendo em vista a notificação do lançamento de
07/1997,
ofício em
não alcançado o quinquênio decadencial.
20/03/2002,
Enquanto, entre a data de constituição definitiva do crédito (
)
20/03/2002
e a propositura da execução fiscal (
), não alcançado o
14/11/2006
quinquênio prescricional.

Assim, rever a conclusão do tribunal de origem, acerca da não ocorrência da
prescrição, demandaria o revolvimento fático probatório dos autos,
providência vedada pela súmula 7/STJ.
Com relação aos arts. 142 do CTN e 28 da
nota-se que os
Lei no 9.784/99,
referidos dispositivos legais não contêm comando capaz de sustentar a tese
recursal e infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido de que "a
indicação do processo administrativo ou do auto de infração é suficiente para
garantir a validade do título executivo, nos termos de referido dispositivo" (fl.
802), de maneira que se impõe ao caso concreto a incidência da
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
Súmula 284/STF
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."). Por oportuno, destacam-se os seguintes precedentes: AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.154.627/PE
Turma,
julgado
em

DJe
de

30/9/2024,

3/10/2024;
AgInt
no
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.288.113/DF
julgado em
DJe de
,
23/9/2024,
27/9/2024; AgInt no AREsp n. 2.524.167/RJ
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
Ademais, o tribunal de origem entendeu, à fl. 802, que "constata-se, portanto, a
correta formalização da CDA, porquanto devidamente fundamentada pela
presença dos requisitos do
o, §§ 5o e 6o da
inexistentes
art. 2
Lei no 6.830/80,
omissões capazes de prejudicar a defesa do executado".
Nesse contexto, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem
acerca da higidez da CDA, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR
DA PARTE. SANEAMENTO DO VÍCIO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
FUNDAMENTO DA CORTE DE ORIGEM NÃO ATACADO NAS
RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
SÚMULA 283/STF.
DE INTIMAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO
DE PREJUÍZO À PARTE. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS
Documento eletrônico VDA55516594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:22
Código de Controle do Documento: bcf3d2a5-279c-40ce-9bda-982934b63f35

GRIEF. CDA. CERTEZA E LIQUIDEZ. REEXAME DE PROVAS.
ÓBICE DA
DÍVIDA DE NATUREZA NÃO
SÚMULA 7/STJ.
TRIBUTÁRIA.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
DE
DECIDIR
DO
PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO CÓDIGO
TEMA 639/STJ.
CIVIL DE 1916. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão
recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão,
contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do
pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei
invocados.
2. Entendimento diverso acerca do saneamento do vício e da
manifestação posterior da parte implicaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo
juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no presente caso.
3. Não se conhece de recurso especial que não rebate fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão proferido. Incidência,
por analogia, do óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal
(STF).
4. O reconhecimento da nulidade pela falta de intimação em processo
administrativo exige a efetiva demonstração de prejuízo à parte
interessada, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief.
5. Modificar o entendimento do acórdão recorrido acerca da certeza e da
liquidez da certidão de dívida ativa (CDA) demandaria o reexame das
provas carreadas aos autos, o que é vedado em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
6. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a
orientação desta Corte de que, em se tratando de dívida da Fazenda
Pública de natureza não tributária, aplicam-se as razões de decidir do
julgamento do Tema 639 do STJ e adota-se o prazo prescricional de 20
anos previsto no Código Civil de 1916, conforme o
observando-
art. 177,
se o
o, § 3o, da Lei de Execução Fiscal (LEF), bem como a regra de
art. 2
transição prevista no
do Código Civil vigente.
art. 2.028
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, relator Ministro Paulo Sérgio
AgInt no AREsp n. 1.687.903/RJ
Domingues, Primeira Turma, DJe de
)
22/11/2024.

conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
ANTE O EXPOSTO,
extensão, nego-lhe provimento.
Publique-se.

Inicialmente, no tocante à alegação da agravante, à fl. 936, de que "a
extinção da CDA foi noticiada pela Agravante nestes autos no dia
(fls.
29/04/2025
Documento eletrônico VDA55516594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:22
Código de Controle do Documento: bcf3d2a5-279c-40ce-9bda-982934b63f35

'
'
). A
854/868
reativação , curiosamente, ocorreu pouco tempo depois da intimação da
União para apresentar contraminuta ao Agravo em Recurso Especial (fl. 745). Ora,
Excelências, trata-se de um fato superveniente que impacta diretamente a resolução do
feito e deve ser levado em consideração no julgamento de recursos posteriores, por
", tem-se que, a Fazenda Nacional, ao ser intimada para se
força do
do CPC
art. 493
manifestar sobre o argumento, apontou, à fl. 965, que:

Com efeito, por um erro de sistema foi lançada uma informação de ocorrência
de prescrição do referido crédito, todavia, ao ser constatado o erro, houve a
reativação da CDA.
Ora, o lançamento equivocado de uma informação no sistema de controle de
dados da Dívida Ativa da União não é causa de extinção do crédito tributário,
nem impede a reativação da dívida quando verificado o erro e a ausência de
motivação para a extinção do crédito. Ao contrário, ilegalidade haveria se o
crédito fosse extinto sem motivação jurídica, implicando, inclusive,
responsabilização dos agentes públicos responsáveis pelo erro.

Desse modo, tratou-se de um mero erro de sistema, o qual não tem
repercussão no julgado em andamento, uma vez que a dívida em questão não foi extinta.
Conforme antes consignado, não se visualiza na hipótese vertente que o
acórdão recorrido padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1o, IV e V, e
1022, ambos do CPC. Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência e clareza, as
teses suscitadas pelo jurisdicionado. A propósito, observa-se que o Colegiado
se
a quo
manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide; não é
legítimo confundir a fundamentação deficiente com a sucinta, porém suficiente,
mormente quando contrária aos interesses da parte.
O julgado abordou as questões apresentadas pelas partes de modo
consistente a formar e demonstrar seu convencimento bem como elucidou as suas razões
de decidir de maneira clara e transparente, não se verificando a alegada violação legal.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao
artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o termo
inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos materiais e morais
decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55516594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:22
Código de Controle do Documento: bcf3d2a5-279c-40ce-9bda-982934b63f35

(
, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti,
AgInt no AREsp n. 1.364.146/MG
Quarta Turma, DJe de
)
19/9/2019.

Adiante, aferir a ocorrência ou não da prescrição demandaria a análise de
matéria fático-probatória, o que, pelo obstáculo da Súmula n. 7, não se coaduna com a
via especial eleita.
A esse respeito, ressalta-se, uma vez mais, a fundamentação do aresto
integrativo às fls.
(com grifo nosso):
80/803

Na presente hipótese, o embargante não comprovou a invalidade do título, bem
como não trouxe aos autos documento hábil a comprovar suas alegações, no
sentido de ter sido o crédito constituído através da entrega das declarações.
[...]
Antoto que, compulsando os autos, não identifico as aludidas DCTFs, tendo o
embargante se limitado a acostar aos autos DARFs de pagamento dos tributos.
Omissão essa que impede ao julgador conhecer os exatos termos em que
declarados e quantificados os tributos pelo contribuinte.
[...]
Assim, considerando-se não ter o embargante se desincumbido do ônus de
demonstrar os termos da própria declaração tributária, havida em 1997, e
diante da presunção de legalidade que assiste à CDA, deve prevalecer que o
crédito executado somente fora constituído pelo lançamento de ofício da
Administração Fiscal, ocorrido em
data da notificação do auto de
20/03/2022,
infração.
E, considerando ter havido declaração a menor com algum recolhimento, deve-
se aplicar a forma de cálculo do prazo decadencial disposta no
§4o, do
art. 150,
CTN.
Nesse sentido, considerando que o fato gerador mais distante no tempo
ocorreu em
e tendo em vista a notificação do lançamento de ofício
07/1997,
em
não alcançado o quinquênio decadencial.
20/03/2002,
Enquanto, entre a data de constituição definitiva do crédito (
) e a
20/03/2002
propositura da execução fiscal (
), não alcançado o quinquênio
14/11/2006
prescricional.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FUNDAMENTO INATACADO. ACÓRDÃO
RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE
PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o Tribunal
CPC/2015
de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos,
porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55516594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:22
Código de Controle do Documento: bcf3d2a5-279c-40ce-9bda-982934b63f35

2. Conforme entendimento sedimentado na Súmula 283 do STF, não se conhece
de recurso especial quando inexistente impugnação específica de fundamento
autônomo adotado pelo órgão judicial a quo.
3. A Primeira Seção, ao julgar o Recurso Especial repetitivo n. 1.340.553/RS,
assentou que, interrompida a prescrição para o exercício do direito de ação, no
caso, pelo despacho ordenatório da citação (art. 174, parágrafo único, I, do
CTN, com a redação dada pela LC n.
), a sua contagem somente volta
118/2005
a correr, agora na modalidade intercorrente (ou endoprocessual), depois de
esgotado o prazo de um ano da intimação do exequente acerca da não
localização do devedor ou de bens penhoráveis, referente à automática
suspensão do processo. A conformidade do acórdão recorrido com essa
orientação jurisprudencial enseja a aplicação do óbice de conhecimento
estampado na Súmula 83 do STJ.
4. A revisão da premissa fática assentada no acórdão recorrido para afastar a
prescrição, de que a paralisia no processo não pode ser atribuída à parte do
exequente, mas à máquina judiciária, pressupõe reexame de prova, o que é
inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp n. 2.671.793/DF
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
24/3/2025,
31/3/2025,

Outrossim, tem-se que os arts. 142 do CTN e 28 da Lei no 9.784/99
estipulam que:

Art. 14. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o
interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício
de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.

A tese recursal embasada nesses dispositivos é a de que, "embora a CDA
faça menção à notificação realizada em
não há qualquer demonstração de
20/03/2002,
sua ocorrência, mesmo porque o PA no
foi instaurado apenas em
10882.522058/2006-89
2006, sendo insuficiente a mera indicação na inscrição para comprovar a notificação
quando o processo administrativo foi instaurado mais de 4 anos após a suposta
" (fl. 831).
notificação
Ora, como se vê, de fato, nota-se que os arts. 142 do CTN; e 28 da Lei n.
não contêm comando normativo capaz de sustentar a tese recursal e infirmar
9.784/1999
Documento eletrônico VDA55516594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:22
Código de Controle do Documento: bcf3d2a5-279c-40ce-9bda-982934b63f35

o juízo formulado pelo acórdão recorrido de que "a indicação do processo
administrativo ou do auto de infração é suficiente para garantir a validade do título
" (fl. 802).
executivo, nos termos de referido dispositivo
Escorreita, pois, a aplicação do Enunciado n. 284/STF.
Além disso, aferir a higidez da CDA requer, no caso, a análise de matéria
fático-probatório, o que, pelo obstáculo da
não se coaduna com a via
Súmula n. 7/STJ,
especial eleita.
A esse respeito, ressalta-se, uma vez mais, que a Corte de origem concluiu
pela "correta formalização da CDA, porquanto devidamente fundamentada pela
presença dos requisitos do
o, §§ 5o e 6o da
inexistentes omissões
art. 2
Lei no 6.830/80,
" (fl. 802).
capazes de prejudicar a defesa do executado
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CERTIDÃO DE
DÍVIDA
ATIVA.
REQUISITOS.
REVOLVIMENTO
DE
PROVA.
INVIABILIDADE. MULTAS. DISPOSISITIVO CONSTITUCIONAL. EXAME.
DESCABIMENTO.
1. Não se configura ofensa ao
do
quando o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância
que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o prazo prescricional
para a cobrança do crédito tributário, interrompido pela adesão do
contribuinte a programa de parcelamento, volta a correr da data do
inadimplemento da parcela, que caracteriza o desligamento, pouco importando
se posterior o momento em que a autoridade tributária reconhece essa
condição e, para se afastar a conclusão regional, de que a execução fiscal foi
proposta dentro do prazo prescricional, mostra-se indispensável o revolvimento
dos fatos e das provas dos autos, medida vedada nesta instância superior, ante
o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. A verificação acerca do preenchimento dos requisitos de validade da
Certidão de Dívida Ativa (CDA) pressupõe o reexame de matéria fático-
probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da
Súmula 7 do STJ.
4. Quanto à responsabilidade da sucessora por multa aplicada à sucedida, tem-
se que o recurso especial o remédio processual adequado para conhecer de
irresignação fundada em suposta afronta a preceito constitucional, sendo essa
atribuição da Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário (art. 102, III,
da
).
CF/1988
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55516594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:22
Código de Controle do Documento: bcf3d2a5-279c-40ce-9bda-982934b63f35

(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.623.666/RJ
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
30/6/2025,
8/7/2025,

Assim, escorreita a decisão agravada, não merecendo reparo algum.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55516594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:22
Código de Controle do Documento: bcf3d2a5-279c-40ce-9bda-982934b63f35

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.948.040 / SP
Número Registro: 2025/0191769-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00197261120154036144 0680120060339015 197261120154036144 202301717392 680120060339015
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADO : EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - SP119083
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADO : EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - SP119083
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56083338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:31
Código de Controle do Documento: 61bb6685-fd51-497e-98d8-b59be65885a0

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Benedito Gonçalves
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:31
Código de Controle do Documento: 61bb6685-fd51-497e-98d8-b59be65885a0